Tribunal: STF
Processo: RHC 222347
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Clovis Vinicius Santos da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE FECHADA. PENA DEFINITIVA IMPOSTA EM PATAMAR SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO E QUE NÃO ULTRAPASSA 8 ANOS DE RECLUSÃO. CONDENADO TECNICAMENTE PRIMÁRIO. VETORES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    - Como é cediço, desde o julgamento do HC n. 111.840/ES pelo Supremo Tribunal Federal, inexiste a obrigatoriedade de aplicação do regime inicial fechado para os condenados por tráfico de drogas, determinando-se, também nesses casos, a observância do disposto no art. 33, § § 2º e 3º, c.c. o art. 59, do Código Penal.



    - Ademais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito - enunciado n. 440 da Súmula deste Tribunal. Na mesma esteira, são os enunciados n. 718 e 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    - A motivação concreta que legitima o recrudescimento do regime prisional inicial não deve ser buscada apenas ao final do capítulo da sentença (ou do acórdão) relativo à dosimetria da pena, pois o título judicial deve ser interpretado globalmente.



    - No caso, a despeito de a reprimenda final imposta ao agravante - 6 anos de reclusão - não ultrapassar os 8 anos de reclusão e de o apenado ser tecnicamente primário, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis legitima o agravamento do regime prisional inicial em um patamar, relativamente ao que o quantum da pena recomenda, nos termos do art. 33, § 2.º e 3.º, do Código Penal.



    - Agravo regimental desprovido. 



    (HC 766.807 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a fixação de regime inicial mais brando (semiaberto) para o cumprimento da pena.



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do presente recurso em parecer que está assim ementado:



    PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILDIADE. PENA IMPOSTA EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ART. 33, § 3°, DO CP. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente. 



    Destaco, inicialmente, a dicção do Enunciado n. 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a oito anos (seis anos de reclusão), tendo sido o regime inicial fechado mantido pelo Superior Tribunal de Justiça com a seguinte fundamentação (com meus grifos):



    Como é cediço, desde o julgamento do HC n. 111.840/ES pelo Supremo Tribunal Federal, inexiste a obrigatoriedade de aplicação do regime inicial fechado para os condenados por tráfico de drogas, determinando-se, também nesses casos, a observância do disposto no art. 33, § § 2º e 3º, c.c. o art. 59, do Código Penal. 



    Ademais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito - enunciado n. 440 da Súmula deste Tribunal. Na mesma esteira, são os enunciados n. 718 e 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    A motivação concreta que legitima o recrudescimento do regime prisional inicial não deve ser buscada apenas ao final do capítulo da sentença (ou do acórdão) relativo à dosimetria da pena, pois o título judicial deve ser interpretado globalmente. 



    No caso, a despeito de a reprimenda final imposta ao agravante - 6 anos de reclusão - não ultrapassar os 8 anos de reclusão e de o apenado ser tecnicamente primário, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis legitima o agravamento do regime prisional inicial em um patamar, relativamente ao que o quantum da pena recomenda, nos termos do art. 33, § 2.º e 3.º, do Código Penal. Dessa forma, mantém-se hígida a modalidade mais gravosa.



    Assinalo, no ponto, a jurisprudência desta Suprema Corte, também no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos (HC 169.658 AgR, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...]



    3. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 210.225 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    [...]



    4. Considerada a pena aplicada (5 anos de reclusão) e havendo a valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias do delito e maus antecedentes), há motivação idônea a justificar a fixação do regime inicial fechado.



    5. Agravo interno desprovido.



    (HC 207.115 AgR, de minha Relatoria)



    Destaque-se, que nesse mesmo sentido foi a manifestação do Ministério Público Federal:



    Pois bem. Tem-se que o regime prisional, em regra, cabível para o início de cumprimento de pena em patamar tal qual o fixado de 06 (seis) anos de reclusão seria o semiaberto, pelo que estabelece o art. 33, § 2°, b, do CP. 



    Pode, porém, o magistrado fixar regime prisional diverso, mais gravoso, mediante decisão devidamente fundamentada, com observância dos critérios previstos no art. 59, do CP, para fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria penal (art. 33, § 3°, do CP). 



    A determinação do regime prisional deve, deste modo, observar dois fatores: I) o quantum de reprimenda imposta (art. 33, § 2°, do CP); e II) as condições pessoais do condenado, estabelecidas na primeira fase da dosimetria da pena (art. 59, do CP c/c art. 33, § 3°, do CP). Em se tratando, ainda, do tráfico de entorpecentes, tem-se que a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida também correspondem como fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 



    Lado outro, a gravidade em abstrato do delito em si não constitui motivação idônea para a escolha do regime prisional mais rígido para o cumprimento de pena, havendo, pois, a necessidade de fundamentação idônea, sob pena de afronta ao disposto nas Súmulas 718 e 719, do STF. 



    [...]



    Na hipótese dos autos, porém, não há que se falar em ilegalidade na fixação do regime inicial fechado para o cumprimento de pena de 06 (seis) anos de reclusão – de réu tecnicamente primário – em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis que legitimaram a imposição do regime inicial mais gravoso do que o quantum da pena recomendaria, a luz do disposto no art. 33, §§ 2° e 3°, do CP. (grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da pena do ora recorrente.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator